Tribunal: STF
Processo: Rcl 73147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Posto Paraibuna Ltda., contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos Autos nº 0010357-19.2023.5.03.0036, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada negou vigência à Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT 2021/2023) que é expressa ao apontar que, “havendo trabalho como frentista-caixa, seja eventualmente ou não, será garantido ao empregado um adicional de 10% (dez por cento) sobre seu salário básico, sendo que não há que se falar em acúmulo de função”.

    3. Sustenta, em síntese, que, ao assim proceder, o Tribunal reclamado não considerou a aplicabilidade do decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046). 

    4. Informa que interpôs embargos de declaração em desfavor do acórdão reclamado, proferido em sede de recurso ordinário, os quais foram rejeitados.

    5. Requer a concessão de medida liminar ”para que se julgue improcedente a pretensão referente ao suposto acúmulo de função, ou subsidiariamente que seja determinada a prolação de nova decisão nos autos principais”. No mérito, busca a procedência do pedido, “ratificando-se a liminar deferida”.

É o relatório.

Decido. 

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Superior do Trabalho não observou o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.” 
(ARE nº 1.121.633/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).

    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

    11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 

    13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    14. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constata-se que, após o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do recurso ordinário, ato ora reclamado, as partes não interpuseram qualquer outra medida recursal, tendo o processo transitado em julgado em 05/11/2024. 

    15. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Logo, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022). 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    16. Registro, ad argumentandum tantum, que, ainda que se pudesse superar referido óbice, melhor sorte não assistiria à parte reclamante. Isso porque, observa-se que a autoridade reclamada não negou vigência à Convenção Coletiva de Trabalho apontada pelo reclamante (CCT 2021/2023), mas assentou a inaplicabilidade da norma ao caso concreto, já que o autor da demanda trabalhista foi contratado para a função de frentista e não de frentista-caixa (e/ou seu substituto), devido o pagamento pleiteado em virtude do acúmulo de função para a qual não foi contratado. Com efeito, do acórdão dos embargos de declaração, nos quais esclarecidos esses pontos do julgado, constou (e-doc. 8, p. 3; grifos e destaques acrescidos):

“(...) Conforme exposto no v. acordão (Id f5cd70a), restou apurado que o autor foi admitido, inicialmente, para exercer a função de frentista, sendo que, durante a contratualidade, passou a executar, de forma cumulativa e habitualmente, as atividades de caixa, as quais são alheias àquelas inerentes à função contratada (frentista). 
Dessa forma, concluiu-se que, "embora a CCT 2021/2023, em sua cláusula terceira (Id dc486c5 - Pág. 211 do PDF), disponha acerca da gratificação mensal devida ao empregado designado para a função de frentista caixa (e/ou seu substituto), na hipótese dos autos" (Id f5cd70a - Pág. 441 do PDF), a mencionada previsão normativa não é capaz de afastar a pretensão de pagamento de plus salarial pelo acúmulo de funções, pois o autor, repita se, foi contratado para exercer a função de frentista, e não a de frentista caixa (ou designado como seu substituto). 
Desse modo, em razão do acúmulo de funções constatado, é devido o pagamento do acréscimo salarial decorrente do exercício de função de frentista caixa, no percentual de 20% sobre o salário recebido pelo obreiro, de novembro/2020 a maio/2022, não havendo se falar, no caso, em ofensa ao decidido no Tema 1.046.”

    17. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, especialmente porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando  prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 


Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator